Tribunal: TJES
Processo: 0000491-37.2009.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-37.2009.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON MAXIMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENORES DE 14 ANOS. REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 214 E 224, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL PELA LEI Nº 12.015/2009. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INEPTIDÃO DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INVALIDADE POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por A. M. contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, na redação anterior à Lei nº 12.015/2009), na forma do art. 71 do Código Penal.

2. Consta que, em 13 de abril de 2009, no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Saber, o réu, servidor público municipal, abordou a menor I.E.R.S., de 08 anos, agarrando-a pelos braços e beijando-a na boca, ato presenciado por professor. Em episódio anterior, a menor M.V.C., então com 10 anos, foi igualmente abordada pelo réu, sendo agarrada pelos braços e alvo de tentativa de beijo na boca, logrando apenas ser beijada no rosto, dada a resistência da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

PRELIMINARES

3. Há três questões preliminares:

(i) saber se a sentença é nula, por ter sido proferida com fundamento em dispositivos legais supostamente revogados pela Lei nº 12.015/2009, implicando abolitio criminis;

(ii) saber se a denúncia é inepta por ausência de descrição mínima dos fatos relativos à vítima M.V.C.;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova consistente no acesso ao prontuário médico da vítima M.V.C.;

(iv) saber se o depoimento da vítima I.E.R.S. é inválido, por não ter sido colhido na forma do depoimento especial previsto na Lei nº 13.431/2017.

MÉRITO

4. A questão de mérito consiste em: saber se subsistem provas suficientes de autoria e materialidade, se caberia absolvição ou desclassificação da conduta para mera contravenção penal, bem como eventual readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINARES

5. Rejeita-se a preliminar de abolitio criminis, pois a revogação dos artigos 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal pela Lei nº 12.015/2009 não extinguiu o crime, mas apenas deslocou a conduta típica para o art. 217-A do CP, hipótese de continuidade normativo-típica, não havendo extinção de punibilidade.

6. A denúncia não é inepta, pois apresenta, quanto à vítima I.E.R.S., descrição circunstanciada dos fatos, ainda que sem data precisa, e delimitou suficientemente o contexto e a conduta imputada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

7. O indeferimento de acesso ao prontuário médico da vítima M.V.C. não configura cerceamento de defesa, pois se trata de diligência reputada desnecessária pelo Juízo, não havendo prova de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

8. O depoimento especial (Lei nº 13.431/2017) não é requisito de validade do depoimento da vítima, mas sim técnica de proteção destinada a evitar revitimização. A ausência de sua realização não torna o relato inidôneo, sobretudo quando coerente e convergente com outros elementos de prova.

MÉRITO

9. No mérito, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. A vítima I.E.R.S. descreveu de forma firme e coerente que foi agarrada e beijada pelo réu, narrativa corroborada pelo depoimento do professor M.C.D.J.F., testemunha ocular. Quanto à vítima M.V.C., há relato consistente de tentativa de beijo na boca, frustrada por sua resistência.

10. A tese defensiva de simples ato de afeto ou contravenção penal não prospera, pois a conduta possui inequívoco conteúdo libidinoso em se tratando de vítimas menores de 14 anos, configurando o crime de atentado violento ao pudor na redação então vigente, diante da presunção legal de violência.

11. Todavia, assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria. Verifica-se fundamentação genérica nos vetores “culpabilidade” e “motivos”, impondo redução da pena-base. Subsistem, contudo, os fundamentos relativos às circunstâncias e consequências do crime, notadamente pela prática do crime no ambiente escolar, local de proteção da infância, e pelos danos psicológicos à vítima I.E.R.S. Aplicando o Tema Repetitivo 1214 do STJ, reduz-se a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para continuidade delitiva, em observância à Súmula 659/STJ, em razão da prática de duas infrações.

12. Torna-se definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantido o regime semiaberto, diante da gravidade do delito, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, mantida, no mais, a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000491-37.2009.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IERS MENOR
APELADO: A. M.
Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA ARPINI - ES11959-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
A. M.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES (Id. 12546684, vol. 02, fls. 389/394), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática de
atentado violento ao pudor
(
art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, redação anterior à Lei nº 12.015, de 2009
), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 13 de abril de 2009, a menor
I.E.R.S.
, com apenas 08 (oito) anos de idade, estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Saber, situada em Rio Bananal/ES, descia as escadas do segundo pavimento do estabelecimento de ensino, quando, ao se abaixar para apanhar uma moeda que lhe caíra, foi surpreendida pelo acusado
A.M
., servidor público municipal que exercia a função de segurança escolar na unidade.

Na ocasião, o réu agarrando-a pelos braços, a beijou na boca, impedindo qualquer reação de defesa por parte da criança, que, assustada, reagiu com chutes e xingamentos contra ele.

O ocorrido foi presenciado pelo professor
M.C.D.J.F.
, que informou a direção da escola, sendo o episódio relatado, em seguida, às autoridades policiais.

Consta, ainda, que em episódio anterior, não precisamente identificado, a menor
M.V.C.
, à época com 10 (dez) anos de idade, também fora abordada pelo acusado, quando chegava à escola, momento em que ele a agarrou pelos braços, e em seguida tentou lhe dar um beijo na boca.

Há
três
preliminares arguidas pela defesa que passo a apreciar.

Na primeira preliminar, a defesa alega a nulidade da sentença, ao argumento de que esta teria sido prolatada com fulcro em dispositivos legais supostamente revogados pela Lei nº 12.015/2009 — especificamente os artigos 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal —, sustentando que, por força do artigo 2º do Código Penal, não subsistiria fundamento legal para a condenação, devendo, pois, ser extinta a punibilidade do réu.

Importa destacar que a lei nova apenas reorganizou o tipo penal sem descriminalizar a conduta, portanto, não implica em
abolitio criminis
, mas tão somente, no deslocamento do conteúdo normativo para outros tipos penais, notadamente para o artigo 217-A do CP, que passou a tipificar o crime em questão.

Na hipótese, verifico que os fatos ocorreram em abril de 2009, ou seja, sob a égide da redação antiga do Código Penal, sendo, pois, correta a aplicação da lei então vigente para a tipificação da conduta, sobretudo porque, a legislação superveniente não se revelou mais benéfica ao réu, porquanto o novo tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, embora abarque a mesma conduta, comina pena mais gravosa do que aquela estipulada anteriormente.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na segunda preliminar, requer a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, apontando que: i) a denúncia é inepta, pois com relação à vítima
M.V.C.
, não teria a indicação de data, hora, local e circunstâncias mínimas dos fatos, violando, assim, o art. 41 do Código de Processo Penal; e ii) o indeferimento de requerimento que objetivava anexar o prontuário médico da aludida ofendida, impediu a ampla produção probatória.

Em análise ao autos, verifico que a denúncia cumpre os requisitos legais, uma vez que os fatos estão descritos claramente, fazendo menção expressa à conduta libidinosa perpetrada pelo acusado, a permitir o pleno exercício do direito de defesa.

Além disso, tenho que o Magistrado fundamentou, de forma adequada, o indeferimento do pedido de acesso ao prontuário médico da vítima, uma vez que a referida prova é desnecessária ao deslinde do feito, já que eventual tratamento psicológico não compromete a veracidade de seu depoimento, o qual se mostrou firme e coerente.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na terceira preliminar, a defesa sustenta que o depoimento prestado pela vítima
I. E. R. S
. seria frágil e inidôneo, ao argumento de não ter sido colhido nos moldes da Lei nº 13.431/2017.

Todavia, impende registrar que o denominado depoimento especial, também conhecido como “depoimento sem dano”, não se configura como benefício em prol da acusação, tampouco como meio destinado a reforçar a tese ministerial, mas sim um mecanismo legal instituído em favor da vítima, em especial às crianças e adolescentes, com o escopo de evitar a revitimização e atenuar traumas advindos de repetidas inquirições no ambiente forense.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo,
quanto ao mérito, a defesa pretende a
absolvição
do réu, alegando que a sua conduta se adequaria a uma tentativa de contravenção penal, insuscetível de punição, sendo mero ato de afeto, desprovido de conotação libidinosa.

No entanto, constato que restou configurado o crime de atentado violento ao pudor, pois a
materialidade
está comprovada pelos
documentos juntados aos autos, destacando-se, o Ofício nº 001/2009
(Id. 12546684, fls.4) e
relatório policial
nº 021/2009 (Id. 12546684, fls. 34/38).

Por sua vez,
a autoria
está demonstrada, pelo depoimento da vítima
I. E. R. S.
, que tanto na fase policial quanto em juízo (Id. 12546684, fls. 231), narrou toda a dinâmica delitiva, descrevendo que o acusado a agarrou pelos braços e a beijou na boca, sendo necessário reagir para se desvencilhar.

Válido ressaltar que, em crimes de natureza sexual, a jurisprudência do STJ possui pacífico entendimento no sentido de que a palavra da vítima, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos constantes dos autos, como já decidido no AgRg no HC n. 1.008.165/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 17/6/2025,
DJEN de 26/6/2025.

No mesmo sentido é o depoimento do professor
M.C.D.J.F.
(Id. 12546684, fls. 229), testemunha ocular dos fatos, o qual afirmou ter visto o réu segurando a criança e tentando beijá-la na boca.

E, muito embora a Defesa busque desqualificar tal testemunho, por suposto desentendimento anterior entre o réu e o professor, a eventual existência de atrito administrativo não se presta a invalidar um testemunho coerente e convergente com as demais provas.

Por sua vez, a vítima
M.V.C.
(Id. 12546684, fls. 230), relatou que o acusado a segurou pelos braços, tentou beijá-la na boca, contudo, conseguiu desviar, tendo ele beijado o seu rosto.

Desse modo, ainda que a defesa afirme que o simples gesto de afeto ou, no máximo, um beijo sem conotação sexual, não configura o crime em questão, verifico que a prova é uníssona ao indicar que houve beijo na boca de uma das crianças e tentativa de beijo na outra, ato que, em se tratando de vítimas menores de 14 anos, possui inequívoco conteúdo libidinoso e enquadra-se à figura típica do então vigente artigo 214 c/c 224, alínea “a”, do Código Penal, diante da presunção legal de violência.

Assim,
restam plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta do réu
, não havendo que se falar em absolvição nem em desclassificação para contravenção penal, sendo correta a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Por fim, no que se refere à dosimetria, a defesa aduz que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado negativou indevidamente os vetores
“culpabilidade”, “motivos”, “circunstância”
e
“consequências
”.

No caso, observo que, de fato, a fundamentação relativa ao vetor
culpabilidade
limita-se a afirmar que “o grau de reprovação é bastante elevado”, sendo tal conceito vago e abstrato, não demonstrando uma censurabilidade extraordinária da conduta, além daquela já descrita no tipo penal.

No mesmo sentido, quanto aos
motivos do crime
, a sentença apenas menciona que “não foram apresentados motivos justificáveis” para o delito, sem indicar elementos concretos.

Entretanto, permanecem hígidos os fundamentos relacionados às
circunstâncias e às consequências

do delito
, as quais foram concretamente delineadas na sentença, tendo em vista o uso do ambiente de trabalho para a prática do crime, bem como os efeitos psicológicos que recaíram sobre uma das vítimas, que necessitou de acompanhamento médico, elementos que extrapolam o tipo penal e, portanto, legitimam a majoração da pena.

Dessa forma, considerando que a pena-base, na origem, foi acrescida em 3 (três) anos sobre o mínimo legal, distribuído entre quatro vetores, entendo que a exclusão de dois vetores deve reduzir a reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase,
ausentes atenuantes ou agravantes.

Na
3ª fase
, acolho o pedido defensivo, para aplicar a fração de aumento 1/6 (um sexto), em relação à continuidade delitiva, em vez de 1/3 (um terço) que foi reconhecida na sentença, em razão da ocorrência de duas infrações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 6. Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

(AgRg nos EDcl no HC n. 986.151/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 28/5/2025
, DJEN de 3/6/2025.)

Assim, torno a
pena
definitiva
em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto, diante da natureza e das circunstâncias do crime.

Outrossim, não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a gravidade do delito (art. 44, I e III, CP).

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena, mantida, no mais, a condenação.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.